Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO. ARTIGO 63 DA LEI 9.099/95. LEI ESPECIAL. TEORIA DA ATIVIDADE. REGRA SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 72 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime pela incompetência territorial.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que tomou conhecimento dos insultos difamatórios em sua residência em Samambaia/DF e que “nos crimes contra a honra, a competência é definida pelo local onde a vítima tomou ciência da ofensa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”. Subsidiariamente, argumenta é devida remessa dos autos ao juízo competente, sem necessidade de rejeitar a queixa-crime, a fim de evitar prejuízos processuais, especialmente em razão do prazo decadencial. O Ministério Público de 1a e 2a instâncias ofertaram suas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) apurar a competência para processar e julgar os delitos de injúria e difamação supostamente praticados por meio de envio de áudio por telefone celular; (ii) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 63 da Lei n. 9.099/95, regra especial frente à regra geral de competência do Código de Processo Penal, define que “A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal” (teoria da atividade), ou seja, afasta-se a competência do local da consumação do crime (teoria do resultado - art. 70 do CPP).
5. No caso, a querelada enviou áudio, supostamente ofensivo à honra do querelante, para a prima do querelante. Não obstante, o querelante ter tido conhecimento do teor do áudio em Samambaia/DF, o local de consumação do crime (quando o áudio chegou no aparelho telefônico de sua prima) é irrelevante para a fixação da competência de ações penais privadas no âmbito do microssistema dos juizados especiais.
6. Não é possível extrair dos autos o local de envio da mensagem de áudio de ID 68620468, razão pela qual se aplica a regra subsidiária descrita no art. 72 do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio da querelada. Precedente TJDFT: Acórdão 1668400.
7. Quanto ao pedido subsidiário de redistribuição da ação para a Comarca do Rio de Janeiro, elucida-se que o reconhecimento da incompetência territorial, com a extinção da ação, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 não afronta os princípios constitucionais processuais garantidores do devido processo legal, tampouco confronta quaisquer dos princípios informadores do sistema estabelecido pela Lei n. 9.099/95. Portanto, não cabe ao magistrado, por força da modalidade de procedimento especial própria ao rito sumariíssimo, a redistribuição do feito. Ressalte-se que é dever da patrona do querelante obter conhecimento acerca do juízo competente antes de distribuir a queixa-crime, a fim de evitar o decaimento do direito de queixa (art. 103 do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 51, III e 63; CPP, arts. 70 e 72; CP, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1668400, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Turmas Recursais Reunidas, j. 27.2.2023.